Tribunal: TJDFT
Processo: 0024206-96.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0024206-96.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVICOS GERAIS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por intermédio da petição de id 17109310, a Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Seccional do Distrito Federal, postula o ingresso nos autos na qualidade de amicus curiae, com fulcro no art. 138 do CPC. Todavia, tal pleito afigura-se extemporâneo, uma vez que o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção, pelo menos nesta instância recursal, até a data em que o Relator liberar o processo para pauta, até porque tal regra processual precisa ter uma limitação. A propósito, esse é o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo após a entrada em vigor do CPC de 2015 (RE 905357, ADI 4.071-AgR, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 16/10/2009; ADI 4.067-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 23/4/2010; ADI 5.104-MC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/2014; RE 905.357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Decisão Monocrática, DJE no 49 de 13/03/2018). Com efeito, no presente caso, a apelação já foi julgada por esta e. Turma Recursal (id 15553986), pendente de julgamento apenas os embargos de declaração que foram pautados desde do dia 27.05.2020 para julgamento na 21a Sessão Ordinária Virtual da 8a Turma Cível realizada em 24.06.2020 às 12:00 (id 16343832), contudo o aludido requerimento somente foi protocolado em 23.06.2020 às 20:04 (id 17109310) e concluso a esta relatoria após o início da sessão de julgamento, em 24.06.2020 às 13:27 (id 17126986). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora